Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002138-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), WEVITON JOSE RODRIGUES SILVA - CPF: 965.729.811-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Comprovação da mora. Notificação enviada ao endereço contratual. Validade reconhecida
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículos em ação ajuizada por instituição financeira, sob fundamento de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a validade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação de “mudou-se” enviada ao endereço constante do contrato; (ii) aferir se a alegação de abusividade contratual afasta a mora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que a constituição em mora é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, mesmo que devolvida com a anotação de mudança.

4. O devedor tem o dever de manter seu endereço atualizado junto ao credor, não podendo este ser penalizado por eventual mudança não comunicada.

5. A alegação de abusividade contratual não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com anotação de 'mudou-se'. 2. A discussão sobre cláusulas abusivas não impede o reconhecimento da mora do devedor."

___________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1108611/RJ; AgRg no AREsp 564.262/PR; REsp 1.358.155/SP; REsp 973.827/RS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WEVITON JOSE RODRIGUES SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Comodoro/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1003519-05.2024.8.11.0046), ajuizada contra o agravante pelo COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos veículos objeto da lide (cf. Id. no 178765077 dos autos de origem).

O agravante alega que
o Banco não comprovou a devida constituição do devedor em mora, pois, segundo diz, a correspondência de notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “mudou-se”; além disso, o agravado não esgotou as todas as possibilidades de localização do agravante, deixando de adotar medidas alternativas, como a notificação por edital, conforme prevê a legislação vigente.

Defende a
necessidade do afastamento da mora
em razão das abusividades nos encargos e cláusulas do contrato de financiamento por ele celebrado, com destaque para a taxa de juros pactuada, que oneraram demasiadamente o negócio jurídico e impediram o adimplemento; insiste em que a taxa de juros remuneratórios deve ser declarada abusiva, eis que, muito acima da média praticada no mercado e coloca o consumidor/agravante em desvantagem exagerada frente à instituição financeira/agravada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, e revogada a medida liminar deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n. 265028270).

A decisão vinculada ao Id. no 267030779 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões de Id no 273062396, o Banco/agravado refuta o fundamento do agravo e pede o seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2o do art. 2o estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei no 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2o do art. 2o acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da
mora
, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da
mora
, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA
MORA
. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da
mora
, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3a Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a
busca
e
apreensão
do bem, a
mora
do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3a Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...).
BUSCA
E
APREENSÃO
.
MORA
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a
mora
do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em
mora
do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4a Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1o/9/2014)

“EMENTA: (...).
BUSCA
E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MORA
. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em
mora
do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3a Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1o/8/2013)

No caso, a parte autora/apelada juntou aos autos cópia de notificação extrajudicial enviada, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pelo devedor no instrumento do contrato objeto da lide, aquele a saber, “Rua Minas Gerais, no 207, Bairro Centro, Munícipio de Comodoro, CEP 78310-000” (cf. Id. no 178112290), e, conforme consta assinalado no extrato aviso de recebimento, a devolução da correspondência ocorreu porque o destinatário “
mudou
-se” (cf. Id. no 178113042), circunstância que confirma que a comunicação remetida pela credora é, sim, válida e eficaz para fins de atendimento do requisito exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, até porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor, e, sendo assim, como acima sublinhado, reputa-se válida e eficaz a comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço constante do contrato.

À propósito, trago o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE DUAS NOTIFICAÇÕES PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “CLIENTE
MUDOU
-SE” - OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO PERANTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – PRECEDENTES DO STJ - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – RESP No 1.622.555/MG, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – REQUISITOS PREVISTOS PELO DECRETO 911/69 PREENCHIDOS –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Consoante entendimento STJ, quando o
AR
retorna com a informação de que o devedor
mudou
de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue. “A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020). (...) (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1022472-42.2018.8.11.0041 – Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CARÊNCIA DA AÇÃO - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AR
DEVOLVIDO “
MUDOU
-SE” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR DEFERIDA EM GRAU RECURSAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS ULTERIORES TERMOS DO PREVISTO O DECRETO-LEI 911/69 - CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - RESP No 973.827/RS - LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEICULO USADO – LEGALIDADE - REGISTRO DE CONTRATO – CONTRATADA – SEGURO CONTRATADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpridos os requisitos legais, enveredando-se no mérito do agravo, deve ser visto que, o credor fiduciário, endereçando correspondência para o endereço constante do contrato e este retorna como ‘
mudou
-se’, não estando obrigada a fazer outras diligências, vez que cumpriu o estabelecido no § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei 911/69, quanto o bastante para a constituição em mora, devendo o devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, manter seu endereço atualizado. Precedente. 2. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016) (...)” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC no 1056405-35.2020.8.11.0041 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Quanto a n
ecessidade do afastamento da mora
em razão das abusividades nos encargos e cláusulas do contrato de financiamento por ele celebrado, a
jurisprudência pacifica prevê que a pretensão de revisão das cláusulas contratuais não inibe a caracterização da mora do devedor, pois,
o mero inconformismo com as cláusulas contratuais livremente pactuadas não altera a essência da mora, que decorre
do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA
MORA
– NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE –
MORA
EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL –
MORA
CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da
mora
do autor" (Súmula n. 380 do STJ).- (N.U 1008264-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, aquele mesmo endereço informado pelo próprio contratante, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante
através da notificação encaminhada pelo credor para o endereço constante do contrato.

Em suma, o devedor que está em mora deve continuar a cumprir suas obrigações conforme estabelecido formalmente no contrato por ele celebrado até que uma nova decisão judicial ou acordo seja formalizado, o que no caso, não ocorreu, inexistindo, qualquer reparo a ser feito na r. decisão recorrida.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pela devedora/ré/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025